Tribunal: TJBA
Processo: 0304949-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304949-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: METRUS EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
ASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta contra sentença que julga improcedentes ação de embargos à execução.
1.2. Tese de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado sem prévio saneamento, sem deferimento da prova pericial contábil e sem provimento que anuncia o julgamento nesses termos.
1.3 Pretensão de reforma fundada na exceção do contrato não cumprido e em excesso de execução.

II.
Q
UESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Regularidade procedimental do julgamento antecipado da lide.
2.2. Pertinência das teses de exceção do contrato não cumprido e de excesso de execução.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A implementação do julgamento antecipado da lide por qualquer das hipóteses previstas no art. 355 do CPC dispensa a prolação anterior de provimento anunciando a sua realização ou convocando as partes a demonstrar interesse da produção de provas. A insurgência contra o julgamento antecipado deve ser apresentada no recurso de apelação interposto contra a sentença pela parte desfavorecida.
3.2. O contrato celebrado entre as partes, de elevado valor, foi firmado para a realização de empreendimento imobiliário, não havendo aplicação das normas consumeristas. A apelante, ao longo dos anos, não questionou os encargos previstos no contrato, tendo ela plenas condições para demonstrar eventual cobrança indevida.
3.3. As alegações de excesso de execução e descumprimento contratual não encontram respaldo em provas ou fundamentos concretos, carecendo de clareza e robustez probatória.
3.4. As disposições do contrato, inclusive as taxas de juros nominais e efetivas, foram claramente descritas e aceitas pela apelante, que não evidenciou de qualquer maneira a suposta incorporação de juros superiores ao pactuado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução.
4.2. Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria se encontra suficientemente instruída e a dilação probatória é desnecessária."
4.3. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304949-15.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
METRUS EMPREENDIMENTOS LTDA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
DENEGAR PROVIMENTO ao recurso

nos termos do voto do relator.